Tribunal: TJBA
Processo: 0303937-24.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0303937-24.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA EMBARGADA/APELANTE: MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. ACLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ANTRASPI. PRESENÇA. FORNECEDORA DO CARTÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n. 0303937-24.2014.8.05.0103, em que são litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.